Tribunal: TJDFT
Processo: 0740165-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0740165-96.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: JOSELIA DE FATIMA SILVA SANTOS DESPACHO Chamo o feito à ordem para fazer os autos conclusos tendo em vista que não houve determinação de suspensão dos feitos nos autos do incidente de uniformização número 0700977-13.2021.8.07.9000. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito